Tribunal: TJES
Processo: 0002582-86.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002582-86.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL CARLOS MARIANO DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REJEITADA. PENA-BASE REDUZIDA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão e o recebimento de denúncias de pessoas da região de que o réu estava traficando no local, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

3. A quantidade de droga apreendida (11,3 gramas de maconha) é ínfima e não justifica um maior incremento da reprimenda, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06. Pena-base redimensionada para o mínimo legal.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, salvo no caso de multirreincidência, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
R
AFAEL CARLOS MARIANO DE PAULA

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, bem como a redução da pena-base e a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4599065).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
R
AFAEL CARLOS MARIANO DE PAULA

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, Lei 11.343/06 , aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, bem como a redução da pena-base e a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4599065).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...)
no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 19h00min, na Rua América, bairro Soteco, nesta cidade, o denunciado trazia consigo e guardava 10 (dez) buchas de substância similar à “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas. Consta dos autos que, no dia dos fatos, por volta das 16h00min, os policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado pela Rua América, lugar conhecido pelo intenso tráfico de drogas, após receberem relatos de que o denunciado realizaria o tráfico no local, o abordaram, sem que nada de ilícito fosse encontrado. Ocorre que, ao retornarem ao bairro, por volta das 19h00min, encontraram o denunciado no mesmo local, e, em busca pessoal, encontraram com ele a quantidade de 10 (dez) buchas de substância similar à “maconha”, a quantia de R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos) e 01 (um) aparelho celular Samsung preto com a tela trincada
(...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento tático na Rua América, local de intenso tráfico de drogas, quando receberam denúncias de que o réu estaria realizando o tráfico no local, mas na abordagem nada de ilícito foi encontrado. Contudo, algumas horas depois, os policiais retornaram ao bairro e encontraram o denunciado no mesmo local, sendo que desta vez o mesmo foi abordado e estava na posse de 10 buchas de maconha.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O policial militar Waleson Rodrigues Ferreira relatou em Juízo que, quando estavam em patrulhamento em local de intenso tráfico de drogas, receberam informação de que um indivíduo estava realizando o tráfico de drogas naquele local e na segunda abordagem do dia encontraram 10 buchas de maconha, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.

“
(...) que em patrulhamento de rotina no bairro Soteco, passavam pelo Campo do América, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que foram abordados por um transeunte/morador que informou que havia um indivíduo efetuando o tráfico de drogas naquele local; passando as suas características; que identificaram o indivíduo próximo ao campo e realizaram a abordagem; que nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, apenas notas de dinheiro fracionadas; que havia um odor forte de entorpecentes; que o indivíduo foi liberado no local e a equipe prosseguiu com o patrulhamento; que mais tarde, retornaram ao local, e o indivíduo continuava ali; que novamente foi realizada a abordagem; que desta vez, em busca pessoal, encontraram 10 buchas de maconha, uma quantia em dinheiro, um aparelho celular e uma bolsinha utilizada para guardar drogas. (...)”.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Lucas Gomes da Silva.

“
(...) que em patrulhamento pelo local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, nas imediações do Campo do América, foram abordados por um transeunte que informou que havia um indivíduo efetuando o tráfico de drogas naquele local; que identificaram o indivíduo e o abordaram, mas nada de ilícito foi encontrado com ele; que, mais tarde, retornaram àquele local, após diligências em diversos pontos de vendas de drogas, quando visualizaram o mesmo indivíduo anteriormente abordado, com uma bolsinha, usada para guardar drogas; que o depoente realizou a busca pessoal e encontrou com o acusado 10 buchas de maconha e dinheiro; que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos, embora já suspeitassem do mesmo, pois estava naquele local há alguns dias; que perguntado qual a atitude suspeita praticada pelo acusado, respondeu que o indivíduo, quando viu a viatura, demonstrou nervosismo; que não visualizaram o acusado na comercialização da droga; que havia denúncia anterior da traficância do acusado naquele local. (...)”.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão e o recebimento de denúncias de pessoas da região de que o réu estava traficando no local, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado a quantidade de droga apreendida (10 buchas de maconha).

No entanto, entendo que a quantidade de droga apreendida (11,3 gramas de maconha) é ínfima e não justifica um maior incremento da reprimenda, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Assim, redimensiono a pena para o mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, tendo o magistrado reduzido a pena em 03 (três) meses e depois majorado em 06 (seis) meses. Neste ponto assiste razão à defesa, já que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, salvo no caso de multirreincidência, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A MENORIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INOVAÇÃO OU ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO AGRAVADA PARA NEGAR O PLEITO. INSUBSISTENTE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em inovação ou acréscimo de fundamentos na decisão agravada para negar a compensação integral pleiteada, na medida em que, tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão recorrido, trazem como razão de decidir a multirreincidência específica do ora Agravante.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência - mesmo se for específica - são circunstâncias legais igualmente preponderantes, sendo devida a compensação integral entre elas.

3. Todavia, tal como consignado na sentença primeva e no acórdão recorrido, o Agravante é multirreincidente - o que está corroborado na Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 115-116 -, condição essa que obsta a pretendida compensação integral entre a citada agravante e a atenuante da confissão espontânea.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.820.568/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020.)

Assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Desta forma, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena do réu para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.